Tribunal: TJES
Processo: 5000952-52.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000952-52.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAN GOMES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado (ID. 325369) interposto por NATAN GOMES PEREIRA contra sentença (ID. 325360) que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido BANCO PAN S/A ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, alegando, em suma, que o valor atribuído a título de dano moral demonstra-se inadequado e injusto por não ser capaz de refrear o comportamento culposo e doloso do recorrido, perdendo, portanto, sua função pedagógica. Salienta ainda que em razão da conduta do banco réu teve prejuízo direto ao deixar realizar negócio de compra e venda outrora firmado, pois “
foi obrigado a desfazê-lo para manter intacto seu bom nome, que na localidade onde mora, e mesmo com pessoas próximas que tomaram conhecimento da compra e venda realizada, e depois, desfeita, com restituição do valor
”. Ao final, pugna pela majoração do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID 325386) pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.
Considerando os fatos narrados na inicial e o conjunto probatório coligido aos autos, verifico que o recorrente foi prejudicado por ter que desfazer negócio jurídico de compra e venda e proceder à restituição do valor adquirido, em razão da conduta irregular do recorrido em promover o restrição no veículo marca FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano 2009/2009, placa MSN 7776l.

A sentença recorrida foi muito bem elaborada pelo eminente colega julgador, fato que lhe é peculiar. Entretanto, impõe-se uma pequena alteração no ato judicial, especificamente relativa ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Afinal, conforme narrado na inicial e comprovado durante a instrução processual, o gravame inserido erroneamente pelo banco recorrido
causou prejuízos outros "que vão muito além do simples aborrecimento, como por exemplo, o conhecimento público de que vendeu um veículo mas o bem estava alienado fiduciariamente junto ao DETRAN", além do que, o próprio colega julgador asseverou, quando da fixação do valor, ter levado em consideração "os
entraves que o registro de alienação fiduciária causou ao autor no tocante à venda do veículo", o que somente foi solucionado com a ordem meritória do juízo, depois de transcorrido quase 01 (um) ano do ajuizamento.

Assim, observados os parâmetros adotados por este Colegiado, as peculiaridades do caso concreto e, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, apenas no aspecto do
quantum
dos danos morais, elevando a condenação devida pelo banco recorrido ao recorrente para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária na data deste julgamento
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9099/95).

É como voto.

Vitória-ES, 01 de junho de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.